Tribunal: TJMT
Processo: 1035644-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035644-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON ANDREW MORA VANDERLEY - CPF: 034.146.021-48 (RECORRENTE), GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 033.727.921-73 (ADVOGADO), JOSE PAULO SILVERIO - CPF: 046.578.511-52 (RECORRIDO), Juliana Gimenes de Freitas Errante registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), PANTHER CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 32.595.278/0001-45 (RECORRIDO), MEIRIELE APARECIDA MELO - CPF: 071.034.236-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035644-95.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Jackson Andrew Mora Wanderley

Recorrido(s):

Panther Clube de Benefícios

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROTEÇÃO VEICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ORÇAMENTO, LAUDO OU FOTOS NÃO JUNTADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O caso se refere ao acidente de trânsito ocorrido em 22 de junho de 2023, envolvendo veículo conduzido por terceiro supostamente amparado por proteção contratada junto à recorrida Panther Clube de Benefícios.

2. Segundo o que foi narrado pelo autor, a associação veicular reconheceu o compromisso de reparar os danos ocasionados em seu veículo, mas, apesar de encaminhar a documentação solicitada, o conserto não foi providenciado, permanecendo por vários meses sem o bem. Por essa razão, pleiteia o ressarcimento material no valor de R$ 30.000,00, além de compensação por danos morais.

3. Embora alegue a existência de prejuízo concreto decorrente da demora no cumprimento da suposta obrigação, o autor não produziu qualquer prova mínima da extensão do alegado dano material, deixando de anexar orçamento de oficina, nota fiscal de serviço, laudo técnico, fotografias do sinistro ou mesmo registro das avarias visíveis no veículo. Tampouco há nos autos qualquer documento hábil a demonstrar os custos efetivamente suportados ou os valores necessários à sua reparação.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Apesar da tese defensiva, verifica-se que o autor comprovou, mediante mensagens não impugnadas, que a reclamada se comprometeu a reparar o automóvel do autor. Não obstante, apesar de ter ocorrido a colisão, o autor não apresentou orçamento, a fim de amparar o pedido de indenização material no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Registra-se que o dano material é regido pelo artigo 944 do Código Civil, que estabelece: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” Isso significa que a reparação deve corresponder exatamente ao prejuízo sofrido pela vítima. Diante dessas razões, não merece amparo o pedido de indenização, uma vez que o dano material não deve ser presumido, ou seja, não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva. Além disso, a apólice de seguro estabelece somente um limite máximo de cobertura para terceiros, o que não significa que o beneficiário terá direito automático ao valor total segurado. A indenização deve ser proporcional ao dano efetivamente sofrido, respeitando tanto a extensão do prejuízo quanto o limite previsto na apólice. Enfim, o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme art. 373, I, do CPC.

5. É requisito obrigatório para se exigir indenização por danos morais que o pedido venha instruído com prova inequívoca do prejuízo, nos termos do artigo 373, I, do CPC. N
ão é possível deferir indenização com base em estimativas subjetivas ou valores arbitrários,
sob pena de comprometer a segurança jurídica e violar o princípio da reparação integral
, que exige a correspondência exata entre o dano e a compensação.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025